Tribunal: TJMT
Processo: 1026336-35.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026336-35.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO ROBERTO JARDIM - CPF: 050.499.391-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR VIEIRA DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo Roberto Jardim contra sentença que o condenou à pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 692 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em análise: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se a conduta do apelante em relação ao crime de uso de documento falso configura crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas apresentadas, incluindo laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos de policiais, confirmam que o apelante mantinha 29 (vinte e nove) porções menores e 1⁄2 (meio) tablete de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão em sua residência, o que caracteriza a prática de tráfico de drogas. A quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes demonstram que a droga era destinada ao comércio, afastando a tese de uso pessoal.

4.

O depoimento dos policiais, considerado meio de prova idôneo, corrobora a materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante. Além disso, não foram apresentadas provas que comprometessem a atuação dos agentes ou evidenciassem qualquer indício de parcialidade na ação policial.

5.

Em relação ao crime de uso de documento falso, o apelante apresentou identidade adulterada durante a abordagem, o que foi comprovado por laudo pericial. O crime foi consumado no momento em que o documento foi utilizado pelo apelante para tentar ocultar sua identidade.

6.

A alegação defensiva de que o documento foi encontrado na residência não afasta a responsabilidade penal, uma vez que há comprovação da utilização ativa do documento falso pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sendo desnecessária a efetiva comercialização da droga.

2.

O uso de documento falso se trata de crime formal e se consuma no momento em que o agente utiliza o documento, sendo atípica a conduta apenas nos casos de falsificação grosseira, o que não é o caso dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, art. 33,
caput
; Código Penal, art. 304.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC n.º 195200-SP; TJMT, NU 1003264-30.2022.8.11.0042, N.U 1000087-91.2023.8.11.0052, Enunciado Orientativo n.º 8; TJRS, APR: 50073885220188210073.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Paulo Roberto Jardim
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e ao art. 304 do Código Penal.

Inconformada, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao crime de uso de documento falso, afirma que a conduta do apelante é atípica, uma vez que não houve apresentação do documento falso, mas, sim, apreensão no interior da residência, razão pela qual também deve ser absolvido em relação a este delito (id. 220283778).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 220283780).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, nos termos do parecer de id. 233326657.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Paulo Roberto Jardim
, imputando-lhe a prática dos crimes previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas) c/c os artigos 304 (uso de documento falso), 307 (falsa identidade) e 329 (resistência), todos do Código Penal, em concurso material, com a incidência do artigo 61, I, do mesmo Código
, nos seguintes termos:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 11026336-35.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 03 de julho de 2023, por volta das 15h24min, na Rua Ipê, nº 13, bairro Mapim em Várzea Grande/MT, o denunciado
PABLO ROBERTO JARDIM,
mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também, que o denunciado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio e fez o uso de documento falso, consistente em uma cédula de RG em nome de Bruno Guilherme Pereira, e ainda opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Mangabeira, quando avistaram o indivíduo Valdeir Vieira de Miranda parado em uma motocicleta sob a calçada, sendo que ao avistar a viatura, quase veio a cair. Diante das suspeitas, os agentes realizaram a abordagem, e na busca pessoal localizaram 01 (uma) porção de maconha. Na ocasião, populares informaram que Valdeir teria saído da kitnet ao lado do local da abordagem e que lá diuturnamente teria uma movimentação de jovens usando entorpecentes. Dessa forma, considerando que Valdeir não estava em posse dos documentos de porte obrigatório, a equipe deslocou até seu dormitório, momento em que sentiram um odor forte de maconha exalando do dormitório vizinho.

3) Nesse ínterim, a equipe se deslocou ao aposento, onde procedeu a abordagem do denunciado
PABLO ROBERTO JARDIM,
que apresentou um documento falso em nome de
Bruno Guilherme Pereira
. Em revistas no local, os agentes encontraram
1 (um) pedaço de tablete e 29 (vinte e nove) porções de maconha e 1(uma) balança de precisão
.

4) Em continuidade foi realizada checagem do denunciado, ocasião em que os agentes verificaram que a fotografia do sistema não correspondia com a apresentada. Nesse contexto,
PABLO
então se identificou como Bruno Aliton Jardim e na sequência por dois outros nomes diferentes até ser identificado por seus dados verdadeiros e constatado que possuía mandado de prisão em aberto. No momento em que percebeu que foi identificado,
PABLO
ainda tentou fugir do local e resistiu ativamente, sendo necessário o uso da força moderada e técnicas de imobilização.

5) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, e perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas e a propriedade dos entorpecentes e confirmou ter se identificado verbalmente como Bruno Aliton Jardim. (ID 124834877).

6) Deve ser frisado que o presente fato não é isolado na vida pregressa de
PABLO
, considerando que ostenta o executivo de pena nº 00054800920158110015, com três condenações por Tráfico de Drogas e uma condenação pela prática do crime de Roubo Majorado.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 124834866, pelo Auto de Apreensão ID 124834867, pelo Laudo de Pericial nº 311.3.10.9067.2023.124347-A01 (ID 124834882), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
positivo
para presença de
MACONHA
, pesando
267,72 g (duzentos e sessenta e sete gramas e setenta e dois centigramas).

Configurou-se ainda, pelo Laudo Pericial de exame documentoscópico nº 212.2.14.9067.2023.128409-A01, que concluiu que o documento de identidade apresentado pelo denunciado apresenta característica de
falso
. (...)”
(id. 220283725)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e absolveu o réu da conduta tipificada nos artigos 307 e 329, ambos do Código Penal, condenando-o, todavia, nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e do art. 304 do Código Penal, imputando-lhe a pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante
, sob alegação de insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas e atipicidade da conduta em relação ao delito de uso de documento falso, argumentando que, quanto a este crime, o réu não apresentou o documento de identidade aos policiais, os agentes é que teriam o localizado no interior da residência durante a busca domiciliar.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 220283687), boletim de ocorrência (id. 220283688), termo de exibição e apreensão (id. 220283689), laudo de constatação da droga (id. 220283704) e exame de autenticidade de documento (id.

220283726),

assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, na fase inquisitiva, o réu afirmou que é usuário de maconha e cocaína e que não possuía drogas em sua residência, tampouco vendia as substâncias ilícitas, alegando não saber a procedência das porções de droga e da balança de precisão apreendidas pelos agentes policiais. Ponderou que não apresentou o registro de identidade de Bruno Guilherme Pereira aos policiais, mencionando que eles encontraram o documento durante a busca domiciliar. Relatou que se identificou aos policiais como sendo Bruno Aliton Jardim, nome de seu irmão, pois sabia que estava com um mandado de prisão em aberto contra si (id.

220283699).

Na fase judicial, também negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando que a polícia o abordou quando estava saindo de sua residência, que foi revistada, mas nada foi encontrado. Da mesma forma, negou ter apresentado o documento de identidade falso aos policiais, afirmando que ele foi localizado no interior da quitinete em que mora durante a revista domiciliar. Por fim, afirmou ter sido trancado pelos policiais militares dentro do seu quarto e torturado (relatório de mídias de id.

220283756).

Ocorre que a negativa de autoria de autoria não se coaduna com as provas angariadas aos autos, notadamente o depoimento de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que demonstra cabalmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e de uso de documento falso praticados pelo acusado.

Vejamos o que disse na delegacia a testemunha André Luiz Marcondes Nunes, consoante declarações apostas no id. 220283693,
in verbis
:

“
(...) QUE nesta data, por volta das 15:00 horas, o depoente juntamente com o PM Marcos Tulio e outros estavam em patrulhamento pelo bairro Mangabeira, mais precisamente pela Rua B, nesta cidade; QUE avistaram um indivíduo de camisa listrada parado sob a calçada em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, o qual, ao avistar esta viatura, quase veio a cair; QUE então o depoente resolveu realizar a abordagem; QUE o mesmo foi identificado como VALDEIR VIEIRA DE MIRANDA; QUE o mesmo não portava os documentos de porte obrigatório e na busca pessoal foi localizado 01 porção de substância análoga à maconha e no momento em que era realizado a abordagem, o suspeito VALDIR quebrou seu aparelho celular marca samsung, quando caiu ao solo cinco chips de celulares; QUE com isso, populares chegaram ao local informando que ele teria acabado de sair da kitnet ao lado do local da abordagem, "Residencial MB" e que lá teria uma movimentação estranha diuturnamente de jovens usando entorpecentes; QUE tendo em vista que VALDEIR não estava em posse dos documentos de porte obrigatório, a equipe deslocou até um dos quartos onde seria seu dormitório e lá foi encontrado uma cópia do Cartão SUS, na qual em checagem foi constatado seu verdadeiro nome e constou diversas passagens criminais, e em outro cômodo foram encontrados quatro aparelhos celulares conectados na tomada que são utilizados para a prática de golpes de olx em vários estados; QUE durante a primeira abordagem, vinha do dormitório vizinho um odor forte de maconha e a equipe deslocou até o local, fez a abordagem e encontrou o suspeito PABLO ROBERTO JARDIM que apresentou um documento aparentado ser falso em nome de BRUNO GUILHERME PEREIRA; QUE durante checagem via Ciosp Web, aparecia uma fotografia que não correspondia com o mesmo, e sob o fogão deste dormitório, atrás de algumas panelas, foi encontrado 15 porções de substância análoga à maconha; QUE após o flagrante fizemos revista em todo o local onde foi encontrado no quarto, dentro do guarda roupa o restante das porções juntamente com uma balança de precisão e no interior da geladeira, dentro de um pote de bolo um pedaço de tablete de substância análoga à maconha; QUE durante entrevista policial, o suspeito nos repassou um segundo nome "BRUNO ALITON JARDIM", no qual também foram constatados passagens criminais, mas ao checar não batia a foto e características físicas, sendo assim, informou mais dois nomes diferentes até chegar no nome verdadeiro PABLO ROBERTO JARDIM; QUE o mesmo teria foragido do presídio central do estado no dia 04/02/2023 por volta das 12:00 horas conforme boletim de ocorrência nº: 2023.32858; QUE no momento em que percebeu que foi identificado, o suspeito tentou fugir do local da abordagem, sendo necessário o uso da força moderada e técnicas de imobilização tendo em vista que o suspeito resistiu ativamente a abordagem, sendo contido com o uso de algemas; QUE em checagem via CNJ foi constatado que o suspeito PABLO possui mandado de prisão em aberto, (anexo), mandado nº: 0005480-09.2015.8.11.0015.01.0006-22, processo nº: 0005480-09.2015.8.11.0015, expedido pela segunda vara criminal de cuiabá pelos crimes de roubo e tráfico ilícito de drogas; QUE diante dos fatos, conduziu os suspeitos para esta Central de Flagrantes para providências cabíveis.”

Em juízo, o referido policial militar confirmou a versão apresentada na delegacia, afirmando que durante ronda ostensiva, realizaram uma revista pessoal no indivíduo Valdeir Vieira de Miranda, em razão da suspeita atitude que ele teve ao avistar a guarnição. Ponderou que durante a busca pessoal em Valdeir, foram localizados alguns chips e uma porção de maconha, todavia, ele não portava o documento de identidade, tampouco o da motocicleta. Afirmou que Valdeir tentou quebrar o seu aparelho celular e que, durante a abordagem, populares informaram que Valdeir havia saído de uma quitinete, local onde procederam uma busca domiciliar. Ressaltou que durante a busca domiciliar na casa de Valdeir, a equipe sentiu forte odor de maconha vindo da quitinete ao lado, pertencente ao apelante, ocasião em que também procederam a sua abordagem, tendo o réu apresentado o documento falso, o que foi constatado após diversas checagens aos dados constantes no documento, todas sem êxito. Relatou que a busca domiciliar na unidade do apelante resultou na apreensão de diversas porções de drogas, que estavam localizadas dentro do fogão e do guarda-roupa, além de

meio tablete de maconha, no interior da geladeira, atrás de um pote de bolo (relatório de mídias de id.

220283756).

Conquanto o apelante alegue que as drogas apreendidas não foram encontradas na sua residência e que não apresentou o documento falso aos policiais, a versão apresentada não passa de uma tentativa de descredibilizar a ação da polícia, no intuito de se livrar da responsabilização criminal. Não há qualquer razão para invalidar o depoimento do agente estatal ouvido em juízo, na medida em que está em consonância com o restante da prova trazida aos autos, não havendo qualquer indício de parcialidade, tampouco a demonstração de qualquer motivo para que fosse imputado ao acusado a prática dos crimes apurados neste feito.

Aliás, de acordo com a dinâmica dos fatos, a ação policial sequer tinha como alvo o apelante, tendo ele sido preso somente porque os policiais sentiram forte odor de maconha saindo da sua quitinete no momento em que realizavam diligências na unidade vizinha, pertencente a Valdeir Vieira de Miranda, preso na mesma ocasião.

Oportuno frisar que a presunção de veracidade das declarações prestadas por policiais, produzidos na fase judicial, somente pode ser elidida mediante prova em contrário, contudo, isso não ocorreu no caso em apreço, caracterizando os depoimentos, portanto, elementos idôneos a embasar o pronunciamento condenatório.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

De outra feita, ainda que o réu tenha afirmado na delegacia que é apenas usuário de maconha e cocaína, a quantidade de droga e a forma em que os entorpecentes estavam acondicionados, aliado à apreensão de apetrecho do tráfico (balança de precisão), não deixam dúvidas de que a droga tinha destinação mercantil.

Na residência do acusado foram localizadas 29 (vinte e nove) porções de maconha, e uma porção maior, consistente em 1⁄2 (meio) tablete do mesmo entorpecente, pesando 267,72g (duzentos e sessenta e sete gramas e setenta e dois centigramas), além de uma balança de precisão, circunstância que não se compatibiliza com a alegação de usuário sustentada pelo apelante na fase inquisitorial.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Não bastasse, como bem ponderou o sentenciante ao analisar os parâmetros objetivos e subjetivos definidos no § 2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, que determina o exame da quantidade e natureza da droga, seu destino, o local e condições em que se desenvolveu a ação, assim como as circunstâncias sociais e pessoais, além da conduta e dos antecedentes do agente, o apelante possui três condenações transitadas em julgado pela prática do crime do art. 33,
caput
, e art. 33, §4º, ambos da Lei de Drogas (autos n.º 0005668-36.2014.8.11.0015, 0012401-18.2014.8.11.0015 e 0008045-72.2017.8.11.0015), o que corrobora a assertiva de que os entorpecentes apreendidos seriam comercializados ilicitamente.

Nesta esteira, o pedido de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Tampouco prospera o pleito de absolvição no que concerne ao crime de uso de documento falso, pois, conforme demonstrado, o apelante, de fato, apresentou o documento de identidade em nome de Bruno Guilherme Pereira aos policiais, os quais, ao realizarem a checagem do documento via Ciosp Web, constataram que a fotografia nele contida não correspondia com a imagem do apelante.

A falsidade do documento, inclusive, foi atestada pelo laudo de id.

220283726, que concluiu que “
(...) 6. QUESITOS “O documento encaminhado para exame é verdadeiro ou falso?” Resposta: O suporte do documento questionado apresenta característica de falso. Vide seção “5. EXAMES”. “O documento encaminhado a exame apresenta vestígios de alteração?” Resposta: O suporte do documento questionado apresenta característica de falso. Vide seção “5. EXAMES” (...)”.

Registre-se que o fato de o apelante estar foragido do sistema prisional, aliado ao fato de que ele não apresentou qualquer outro documento original, sendo a sua identificação realizada a partir da informação prestada pelo próprio acusado acerca do seu verdadeiro nome, são elementos aptos a confirmar a utilização do documento falso apresentado nos autos e a configurar o crime do art. 304 do Código Penal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NECESSIDADE DE PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação
.
Apenas a falsificação grosseira induz à atipicidade material da conduta, de modo que demonstrado pela prova pericial que o documento foi confeccionado em suporte autêntico, mas continha vestígios de lavagem química, não detectáveis pelo indivíduo comum, inviável a absolvição pela ausência de lesividade da conduta
. (N.U 0026350-28.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).”
(N.U 1000087-91.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304, DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL. VALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 330, DO CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Uso de documento falso: o réu fez uso do documento falso na tentativa de ocultar sua identidade pessoal, em virtude de estar foragido do sistema prisional. Restou preso em flagrante delito, em posse da Carteira de Identidade falsificada. Ainda, a contrafação não era grosseira, mostrando-se plenamente capaz de ludibriar terceiros. Condenação mantida.
II - Quanto ao delito de desobediência, para a sua configuração é necessário que a ordem seja explícita e dirigida a quem deve obedecê-la, com a oposição do agente de forma voluntária e consciente. No caso, não houve prova que ocorreu a ordem de parada, mas sim a conversão realizada pelo réu ao avistar a barreira policial. Destaco que a existência de barreira policial não obriga o sujeito a passar pela averiguação. RECURSO DO MINISÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA
.” (TJ-RS - APR: 50073885220188210073 TRAMANDAÍ, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

Portanto, a condenação também deve ser mantida neste ponto.

Com esses fundamentos,
nego provimento
a
o recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025